Tribunal: STF
Processo: RE 1104353
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 24, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RENÚNCIA À APOSENTADORIA. "DESAPOSENTAÇÃO". DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se a aposentadoria de direito patrimonial eminentemente disponível, ao aposentado é licito dela se desfazer ou renunciar, independentemente da prova da ocorrência de qualquer vício de vontade. II - Consolidou-se a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania no sentido de que o segurado pode renunciar à aposentadoria com o propósito de obter beneficio mais vantajoso, no regime geral da previdência social ou, independentemente da anuência da Administração, em regime próprio da previdência.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28, p. 1). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXVI; e 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 30, p. 10):



     “Revela notar que, inexistindo lei a amparar a pretensão contida na exordial, outra conclusão não resta senão a de que a egrégia Corte de Justiça Estadual, ao acolher o pedido inicial, acabou por legislar no caso específico, editando norma jurídica em prol da Impetrante/Recorrida, em inequívoca violação ao princípio constitucional da independência dos poderes, previsto no art. 20da Constituição da República.” 



    Aduz-se que (eDOC 30, p. 10):



     “Portanto, o ato de aposentadoria regularmente editado e homologado, não comporta seja desfeito unilateralmente. eis une se consubstancia em ato jurídico perfeito, concebido sob regime de direito público, exigindo submissão da Administração Pública à estrita legalidade, não se admitindo, in casu, seja interpretado com as nuances do direito privado, mormente pela repercussão no planejamento fiscal do Poder Público, exigindo-se exegesse restritiva.” 



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 55)



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao recorrente. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 661.256, Rel. Min. Roberto Barroso, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 503). Na oportunidade o entendimento ficou assim sintetizado: 



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. § 2º do ART. 18 DA LEI 8.213/91. DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA A BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO QUE FUNDAMENTOU A PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ORIGINÁRIA. OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. MATÉRIA EM DISCUSSÃO NO RE 381.367, DA RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de renúncia a benefício de aposentadoria, com a utilização do tempo se serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária para a obtenção de benefício mais vantajoso.” 



    Quando do julgamento de mérito, o Plenário, por maioria, deu provimento ao recurso, nos seguintes termos da ementa: 



    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/SC (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/SC. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. Inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).”



    Observa-se que na atual legislação previdenciária não há qualquer dispositivo que permita a desconstituição do ato concessivo da aposentadoria, e não logrou êxito o Autor da demanda em demonstrar a existência de lei estadual autorizativa da pretensão esposada, o que impede a Administração Pública reconhecer o ato de desaposentação. Nesse cenário, a aposentadoria somente poderia ser desfeita se estivesse eivada de algum vício. Assim, a Administração, além de não possuir liberalidade para apreciar o ato no momento de sua edição, estando jungida pelos parâmetros constitucionais e legais, tampouco poderá fazê-lo posteriormente, salvo se houver autorização legal expressa. 



    Portanto, independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503. Nesse sentido: RE 1.358.361, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2021. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, uma vez que não há previsão legal para desaposentação, independentemente de o regime previdenciário ser geral ou próprio.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



     



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente